Tribunal: TJDFT
Processo: 0727894-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO ESCRITO. AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA À AUTORA. CESSÃO DE DIREITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTENSÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Honorários contratuais. Nos termos do art. 22, caput, da Lei no 8.906/1994, a prestação de serviço profissional assegura aos advogados inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
2 – Contrato sem referência ao nome da autora. Descabida a fixação dos honorários na forma prevista no contrato – 10% sobre o valor total dos bens -, uma vez que o instrumento foi firmado entre a ré e causídico diverso, sem qualquer menção ou referência ao nome da autora, não tendo ela se desincumbindo de comprovar cessão desses honorários, integral ou parcialmente.
3 – Arbitramento de honorários. Os honorários arbitrados judicialmente são devidos quando há prova da efetiva prestação de serviços advocatícios, não servindo para tal finalidade a juntada de peças isoladas que não comprovam a atuação da autora no curso do processo e nem tampouco a extensão do seu trabalho.
4 – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

R